Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727434-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: H.P.E INDUSTRIA DE CONCRETO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA interpôs agravo de instrumento do despacho (id. 67117655, autos originários) proferido na execução de título extrajudicial que move contra ED CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME, no seguinte teor: “De fato, a praça de pagamento, constante dos instrumento de protesto juntados aos autos, refere-se ao Guará. Contudo, nenhuma duplicata mencionada na petição inicial foi juntada aos autos. Se se trata de "duplicata virtual", sabe-se que não configura título executivo extrajudicial. No entanto, ainda há momento para que a petição inicial seja emendada, bastando observar-se, para isso, o procedimento de conhecimento adequado. Por isso, intime-se para apresentar os títulos aptos a aparelharem esta execução, ou, no mesmo prazo, emendar a petição inicial a fim de ajustar a causa de pedir e o pedido a um procedimento de conhecimento adequado, sob pena de indeferimento.” Do teor do ato judicial impugnado, evidencia-se que é um despacho no qual o MM. Juiz faculta a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora